Tribunal: TJDFT
Processo: 0717687-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0717687-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELA DIAS IZEL LUTH AGRAVADO: RAPHAELA VENTURINI PAVIOTTI ARAUJO - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de lavra da douta Juíza do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que, nos autos da execução de título extrajudicial em curso na origem (0702278-45.2020.8.07.0006), rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pela agravante, nos seguintes termos: [...] Cuida-se de Exceção de Pré-Executividade oposta por MARCELA DIAS IZEL LUTH em desfavor de RAPHAELA VENTURINI PAVIOTTI ARAUJO - ME, objetivando que seja declarada nula a presente execução, sob a alegação, em síntese, de que “tem sido executada por uma pessoa jurídica que desconhece e com quem jamais teve qualquer negócio jurídico, a Raphaela Venturini Paviotti Lopes – ME”, por notas promissórias que teria emitido em favor de outra empresa. A devedora requer, ainda, que a exequente devolva o valor recebido após penhora em contas da executada, bem como que seja condenada por litigância de má-fé. Também na Exceção de Pré-Executividade (ID 87730146), protocolada no dia 31/03/2021, a devedora requereu a suspensão de hasta pública designada nos autos, pedido que se repetiu nas petições protocoladas, seguidamente, nos dias 02/04/2021 às 02:59:33 e 02/04/2021 às 17:38:49 (IDs 87813595 e 87816611). A exceção veio acompanhada de documentos. Inicialmente, esclareço que as petições da executada foram protocoladas nos autos durante recesso forense e, por tal razão, o pedido de suspensão da hasta pública designada para o dia útil seguinte ao feriado mencionado, somente foi analisado e indeferido (ID 87935716) no mesmo dia do leilão que, conforme se verifica em ID 87936852), restou infrutífero. No mais, a exequente foi intimada para se manifestar sobre a Exceção apresentada, juntando a petição de ID 90366690 e documentos. De tudo o que consta dos autos, não constato qualquer nulidade no título executivo objeto da presente execução. Isso porque, conforme documento apresentado pela exequente, em ID 90366691, ao contrário do que alega a executada, esta celebrou negócio com a exequente, Raphaela Venturini Paviotti, que consta como “distribuidor autorizado independente”, no pedido no 63578, relativo à compra feita pela executada, Marcela Dias Izel Luth, documento este que, assim como a nota promissória de ID 58610110, está devidamente assinado pela executada. Ressalto que o pedido de ID 90366691 também foi assinado pelo vendedor mencionado pela executada em sua peça, assim como as informações nele constantes correspondem exatamente com as que constam do documento auxiliar de nota fiscal eletrônica juntado pela executada em ID 87730147. Assim, não restam dúvidas de que a nota promissória objeto do presente feito diz respeito ao negócio realizado entre a executada e o vendedor da exequente, qual seja, a compra dos utensílios indicados na nota fiscal apresentada pela executada e no pedido apresentado pela exequente. Dessa forma, apesar das alegações trazidas pela executada, é sim, a exequente, parte legítima para executar o título emitido pela executada. Por fim, verifico que, a não ser pelas petições em que tenta se esquivar do pagamento do valor devido, originário da compra realizada em abril de 2017 e não paga, a devedora não demonstrou nenhuma intenção de quitar ou, ao menos, negociar seu débito, se limitando a peticionar nos autos trazendo alegações infundadas e, até mesmo, agindo com certa má-fé, como bem observado pelo MM. Juiz Relator do Agravo de Instrumento interposto pela executada em face da decisão de ID 73171872. Conforme se verifica em ID 76120975, o MM. Juiz Relator, mencionou, em sua decisão, que: “No particular, ressalta-se que a agravante/executada, desde a data do vencimento do título extrajudicial, do seu comparecimento espontâneo aos autos, até o presente momento processual, não envidou qualquer esforço em demonstrar providências ou ofertar propostas ao cumprimento da determinação judicial. Necessário mencionar, ainda, que o Oficial de Justiça ao se dirigir para o endereço indicado pela agravada/exequente, foi recebido por LUIZ FERNANDO LUTH, patrono da agravante/executada MARCELA DIAS IZEL LUTH que, à toda evidência é seu parente e, inclusive, acessou os autos eletrônicos no dia 16/07/2020 (anterior a realização do bloqueio judicial), a evidenciar que a agravante/executada tinha ciência acerca da execução judicial.”. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade, na íntegra, mantendo o curso da presente execução, que deve prosseguir regularmente. Por fim, advirto à executada e seu advogado que eles devem, em suas manifestações nos autos, observar os deveres impostos às partes pelo Código de Processo Civil, em seu art. 77, atentando-se, ainda, ao disposto no art. 80 do mesmo diploma legal, sob pena de caracterizar litigância de má-fé, passível de aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC. Publique-se e intimem-se. Registrada eletronicamente. Transitada em julgado a presente decisão, intime-se a exequente para que indique bens da devedora que sejam passíveis de penhora ou requeira o que entender de direito, dando prosseguimento ao feito [...] Na via do presente agravo de instrumento, a recorrente alega, em síntese, que a exequente/agravada não emitiu nota fiscal em nome da executada/agravante. Sustenta que Raphaela Venturini Paviotti Araújo-ME é apenas uma empresa representante da pessoa jurídica Royal Prestigie do Brasil. Acrescenta que “embora alegue ser representante comercial da Royal Prestigie do Brasil, e deter poderes para preencher em seu nome a nota promissória, como expressou, não foram juntados aos autos qualquer contrato de representação demonstrando os poderes para tal”. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão vergastada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão combatida para declarar nula a execução e extinto o processo sem resolução do mérito. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Inicialmente, imperioso consignar que a nota promissória é título de crédito não causal, autônomo, e, portanto, prescinde da apresentação da nota fiscal para sua cobrança ou de qualquer outro documento relacionado ao negócio jurídico que ensejou a sua emissão. Não obstante, no caso concreto, os documentos acostados ao feito indicam que a agravante/executada celebrou negócio com a agravada/exequente, Raphaela Venturini Paviotti, que consta como “distribuidor autorizado independente”, no pedido no 63578, relativo à compra feita pela executada, Marcela Dias Izel Luth, documento este que, assim como a nota promissória de ID 58610110 (origem), está devidamente assinado pela executada (ID 90366691, origem). Consoante bem lançado pela magistrada de origem, o referido pedido de ID 90366691 também foi assinado pelo vendedor mencionado pela agravada em sua peça, assim como as informações nele constantes correspondem exatamente com as que constam do documento auxiliar de nota fiscal eletrônica, que, ao contrário do que consta no recurso, foi juntado pela executada em ID 87730147. Assim, a nota promissória que instrui a inicial é prova do fato constitutivo do direito da agravada, que é parte legítima para executar o título executivo extrajudicial. Diante disso, à míngua do preenchimento dos requisitos do art. 995 do CPC, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado e mantenho, por ora, a decisão agravada. Intimem-se. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 8 de junho de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito